Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por A. C. C., em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0729618-70.2016.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para tentativa de constrição de bens que guarnecem a residência dos executados (ID 182201618 autos originários).
2. Em suas razões recursais, em síntese, a executada, ora agravante, sustenta que era sócia minoritária (9% das cotas) da empresa E.I.A. Ltda., cujo quadro social era composto por seus familiares (pai e irmãos). Afirma que não era a responsável pela empresa e, por isso, a responsabilidade patrimonial não deveria recair sobre os seus bens, mas sim sobre os bens dos responsáveis: o pai e os dois irmãos da agravante, já falecidos. Alega que não tem conhecimento sobre o paradeiro dos bens da empresa, a qual sofreu diversas execuções após a morte de seu irmão, que também administrava o negócio. Aduz que, na origem, o processo teve início por meio de uma ação de execução de título extrajudicial baseada em um cheque, cuja data é posterior à morte do subscritor, falecido em 16/05/2016. Por esse motivo, argumenta que o título é juridicamente inexistente e defende a discussão da causa debendi do documento. Esclarece que a pessoa jurídica firmou um acordo com a empresa para o pagamento do débito, mas, após o pagamento de cinco prestações, não conseguiu mais adimplir o acordo, levando o agravado a solicitar a continuidade da execução, agora sob a execução de título judicial. Repisa que no curso da lide foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual suscita as seguintes nulidades: i) ausência de intimação de todos os sócios da empresa, considerando, inclusive, o falecimento de alguns deles, sendo necessária a intimação dos respectivos espólios; ii) inexistir contraditório em relação a todos os sócios no incidente, configurando causa de nulidade absoluta; e iii) que o Ministério Público deveria ter acompanhado os atos ao longo do incidente, dada a existência de interesse de incapaz, pois o espólio de um dos sócios é representado por um herdeiro menor de idade. Ainda, defende que a decisão da Primeira Turma Recursal determinou que fosse garantido o contraditório e a ampla defesa no processamento do incidente na primeira instância, o que, no entanto, jamais foi garantido, uma vez que os atos expropriatórios foram iniciados logo após a prolação do acórdão. Por fim, argumenta que, na penhora anterior, houve constrição de verba alimentar, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao pedido de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a reversão à agravante do valor penhorado em conta e levantamento de eventual penhora de bens. Subsidiariamente, requer o julgamento de extinção do processo, ante a inexistência de título hábil ou que seja reconhecido o erro in procedendo do juízo de primeira instância para que analise a discussão da causa debendi e a impossibilidade de a desconsideração da pessoa jurídica atingir sócia não gerente, com capital integralizado.
4. Deferido o efeito suspensivo (ID 54863253), para suspender a determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para tentativa de constrição de bens que guarnecem a residência dos executados até o julgamento do recurso ou até decisão em sentido contrário.
5. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação (ID 60198601).
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja declarada a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa E. I. A. Ltda. e a consequente nulidade de todos os atos processuais posteriores ao referido pedido (ID 60198301).
7. Recurso com preparo regular (ID 54727831 e 54727832).
8. Em contrarrazões, o agravado refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
9. A questão em discussão consiste em aferir quanto às possíveis nulidades (i) por falta de intimação de todos os sócios da empresa executada, o que impediu a apresentação de defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica de um dos sócios já falecido; (ii) avaliar a nulidade suscitada pelo Ministério Público, diante da ausência de intervenção obrigatória em razão de prejuízo ao interesse do incapaz, conforme reconhecido na manifestação nos autos; (iii) verificar a regularidade da decisão que determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para viabilizar a constrição de bens dos executados, e, por fim, (iv) analisar a presença de erro in procedendo ao incluir diretamente os sócios da executada, em desconformidade com a decisão anterior da Primeira Turma.

III. Razões de decidir
10. O incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em casos de abuso da personalidade jurídica, sendo permitido, inclusive, nos juizados especiais, conforme estabelece o art. 1.062 do CPC, bem como em razão da ausência de norma expressa em sentido contrário na legislação especial, Lei n. 9.099/95, a fim de possibilitar a satisfação do crédito vindicado.
11. Instaurado o incidente, o juiz deve citar os sócios ou a pessoa jurídica para manifestação e requerimento das provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 135 do CPC. A citação dos sócios é essencial para assegurar o contraditório, permitindo a oportunidade de apresentação das provas que julgarem necessárias.
12. Apesar dos debates a respeito, sobretudo quanto ao impacto sobre a economia e a celeridade processual, é certo que a nova legislação visa resguardar o direito de defesa dos sócios, em consonância com o princípio da colaboração, evitando a constrição de seus bens sem o devido processo legal, especialmente diante da possibilidade de penhora e restrição de bens de terceiros que não participaram da relação jurídica original.
13. Vale relembrar que, sob a vigência do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça permitia a desconsideração da personalidade jurídica sem a necessidade de citação prévia dos sócios afetados, possibilitando que o contraditório fosse exercido de forma diferida (REsp. 1.735.004/SP).
14. Nada obstante, com a entrada em vigor do CPC/15, o entendimento consolidado é de que a citação prévia dos sócios ou da pessoa jurídica é obrigatória, conforme disposto no art. 135 do CPC. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, em Novo Código de Processo Civil Comentado (São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022). Ainda, DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. E-book. p.120. ISBN 9788597016734. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597016734/. Acesso em: 05 nov. 2024.
15. Na hipótese dos autos, após inúmeros trâmites processuais, o exequente requereu, em 18/05/2022, a desconsideração da personalidade jurídica da Pessoa Jurídica executada, para a inclusão dos 5 (cinco) sócios na execução (IDs. 125123082 e 127627125).
16. Ocorre que, apesar da determinação para a citação de todos os sócios em 22/06/2022 (ID 128821850), o sócio R.C. foi citado e incluído no polo passivo da execução, mesmo já estando falecido à época da decisão, o que torna o ato nulo de pleno direito.
17. Conquanto tenha havido a citação regular de parte dos sócios, inclusive com a apresentação de defesa, isso, por si só, não sana a nulidade do ato que determinou a inclusão de todos os sócios na execução, uma vez que o vício é insanável.
18. A decisão sobre a desconsideração da personalidade jurídica deve ser proferida apenas após a defesa do espólio, garantindo a citação de todos os envolvidos, sob pena de violação ao dispositivo legal aplicável. Isso se justifica, também, porque a decisão pode impactar direitos individuais de cada sócio e do espólio, que têm o direito de se manifestar antes de qualquer determinação que afete diretamente seus bens.
19. Além disso, o sócio falecido deixou bens a inventariar, bem como herdeiro menor (09 anos) (ID. 54727809), o que, a priori, impõe a presença do Ministério Público, conforme destacado pelo parecer de ID 60198301.
20. Com efeito, a ausência de intervenção do Ministério Público, quando configurado prejuízo ao interesse do incapaz, conforme reconhecido na manifestação nos autos, resulta na declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que este deveria ter sido intimado a intervir.
21. Mas há mais, após a interposição de agravo de instrumento, a Primeira Turma Recursal reformou a decisão anterior para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 156273534), nos seguintes termos:

(...)
Autoriza-se, assim, a medida excepcional de direcionamento dos atos executórios à pessoa dos sócios, caso seja deferido, pelo Juízo de origem, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, após o devido contraditório e ampla defesa.
7. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Grifado).

22. Todavia, em desacordo com o princípio da congruência, sobreveio determinação do juízo singular para a inclusão direta dos sócios no polo passivo como executados (ID 164621442), ao invés de reabertura do processamento.
23. O exequente, ora agravado, não contestou a reabertura do procedimento, o que torna necessário o cumprimento da determinação, diante da manifesta preclusão sobre o tema. A decisão anterior no procedimento original perdeu efeito devido ao julgamento do agravo de instrumento.
24. É dizer, a decisão de origem equivocou-se ao determinar a inclusão direta dos sócios na execução, contrariando a orientação expressa pela Turma Recursal no agravo de instrumento, razão pela qual o processo, também, por esse viés, deve retornar à fase de instauração do incidente de desconsideração.
25. Nesse contexto, a decisão que deferiu a expedição de mandado de penhora deve ser anulada (ID 182201618 autos originários).
26. E, verificado error in procedendo, a decisão de ID 164621442, nos autos do cumprimento de sentença, deve ser declarada nula, bem como os atos subsequentes, determinando-se a reabertura da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
27. Lado outro, nada a deferir quanto aos pedidos de extinção do processo executivo, seja pela transação efetuada pela pessoa jurídica — ainda que parcialmente cumprida —, seja pela ausência de arguição de nulidade no momento oportuno, sobretudo porque a fase de cumprimento da sentença tem por objeto apenas a expropriação de bens. Em consequência, ficam prejudicadas as demais argumentações.
IV. Dispositivo
28. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a decisão de ID 164621442 (autos originários), declarando-se, por conseguinte, a nulidade dos atos processuais posteriores. Em decorrência da nulidade, deve-se proceder à reabertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive com a intimação do órgão ministerial para que analise sua atuação no feito, conforme fundamentação acima.
Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.